Tribunal: TJDFT
Processo: 0712461-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712461-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLECIO FERNANDES DE FREITAS AGRAVADO: JOSE DE ASSIS LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por CLECIO FERNANDES DE FREITAS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0023826-76.2011.8.07.0009, movido por JOSE DE ASSIS LIMA. A decisão agravada determinou a intimação do executado, ora agravante, para efetuar o pagamento das astreintes devidas por descumprimento de obrigação de fazer (ID25196532): “Defiro o pedido de ID n. 87884947. Intime-se a parte executada para depositar em juízo ou entregar ao exequente o veículo objeto da demanda no prazo de 5 dias. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas do executado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos. Ademais, tendo em vista que a obrigação de fazer não foi cumprida no prazo, intime-se a parte devedora, por DJe, na pessoa de seu(ua) advogado(a) constituído(a), para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do débito relativo à multa, acrescido de custas, se houver, sob pena de acréscimo no débito de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%. Efetivado o pagamento, intime-se o credor para se manifestar sobre a quitação do débito, no prazo de 5 dias. Advirto que o silêncio importará em aceitação. Na hipótese de discordância, em igual prazo, apresente planilha atualizada do débito, bem como indique bens à penhora ou requeria os atos de constrição que couberem, com observância ao art. 523, §2°, do CPC. Não havendo pagamento, intime-se a parte exequente a apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, anote-se conclusão. Cientifico a parte devedora de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação, na forma do artigo 525 do CPC.” – g.n. Nesta sede, a agravante alega que a multa é indevida. Afirma que nunca se esquivou da obrigação de entregar o veículo objeto da lide. Sustenta que o bem não foi entregue em decorrência do desinteresse do exequente em promover o andamento do feito. Argumenta que não pode ser “penalizado pela imposição de multa, quando tudo fez, ao seu alcance, para cumprir a obrigação que, com a desídia do agravado não foi possível, porque não atendeu nenhuma das dezenas de chamados do Juízo a quo e sua defensoria para dar andamento no feito”. Enfatiza que a responsabilidade pelo descumprimento da obrigação não pode lhe ser atribuída, eis que a paralisação processual injustificada, por mais de 7 anos, se deu por culpa exclusiva do agravado. Sustenta, ainda, a prescrição intercorrente da multa. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula que: a) seja declarada não incidente e/ou nula a multa aplicada, uma vez que não deu causa ao descumprimento da obrigação; b) subsidiariamente, que seja declarada a prescrição intercorrente da multa (ID25196522). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 25196526/25196527). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento da sentença que determinou a reintegração da posse de veículo em favor do exequente. A fase de execução iniciou-se em fevereiro de 2014, por força da decisão de ID81669644: “Para a incidência da multa prevista na sentença é indispensável a intimação pessoal da parte ré, conforme a súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, intime-se a parte requerida a entregar o veículo objeto da lide ao autor, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 20.000,00, ou, caso seja impossível cumprir essa obrigação, venha pelo autor o depósito do valor devido. Transcorrido o prazo sem manifestação, dê-se vista à parte autora para que apresente planilha atualizada dos valores informados no requerimento de cumprimento de sentença (fls. 215/216), observado o art. 475-J do CPC. Fixo desde já honorários advocatícios em 10% referente a fase de cumprimento.” – g.n. Em seguida, o executado compareceu aos autos para solicitar esclarecimentos quanto à forma de entrega do veículo, requerendo o deferimento do depósito judicial ou por oficial de justiça (IDs 81675345/81675346). Foram realizadas diversas tentativas de localização do exequente para que indicasse endereço para entrega do veículo ou se pretendia que fosse depositado em depósito público, todas sem êxito (IDs 81675360/81675355). Em 28/10/2014, sobreveio despacho nos seguintes termos (ID81675355): “Intime-se o autor, pessoalmente, para dar prosseguimento à presente ação, no prazo de 48 horas. Na hipótese de não localização do autor, intime-se o réu para depositar em Juízo o bem descrito na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias.” – g.n. Novas tentativas de localização do credor foram efetuadas, também sem sucesso (IDs 81675356/81675356). Nesse contexto, foi determinado o arquivamento dos autos (ID81675357). Passados muitos anos, foi proferido, em 01/03/2021, o seguinte pronunciamento judicial (ID84800996): “O processo está em fase de cumprimento de sentença. Retifique-se a autuação. O requerido juntou a petição de ID n. 81855376, requerendo a declaração da prescrição intercorrente. Intimada a parte autora, a Defensoria Pública, mesmo sem contato com o autor, juntou a petição de ID n. 82635101, aduzindo a não ocorrência da prescrição intercorrente e requerendo a intimação do réu para depositar o bem, realizar o pagamento da multa e o arbitramento de honorários advocatícios. O requerido se manifestou (ID n. 84520498). DECIDO. Quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da súmula 150 do STF, a prescrição da execução obedece o mesmo prazo da ação de conhecimento. O prazo prescricional para a propositura da demanda de reintegração de posse, é de 10 anos, conforme o art. 205 do Código Civil. No caso dos autos, o acórdão que determinou a reintegração da posse do veículo transitou em julgado no dia 30/07/2013 (ID n. 81669642), tendo este cumprimento de sentença sido iniciado nos termos da decisão de ID n. 81675345, em fevereiro de 2014. Assim, tendo em vista que ainda não houve o decurso do prazo de 10 (dez) anos contados da data a partir da qual a parte autora poderia requerer o cumprimento da obrigação, ou seja do trânsito em julgado da sentença, ou do início do cumprimento de sentença, não há que se falar na ocorrência da prescrição da pretensão executiva. Quanto à aplicação do art. 921 do CPC, observo que o feito foi suspenso antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual a parte autora não pode exigir a aplicação do referido artigo para a suspensão do feito e início do prazo prescricional. De outra parte, da análise dos autos, observo que o autor foi intimado diversas vezes, por intermédio da defensoria, para informar o endereço para a entrega do veículo ou se pretendia que o bem fosse depositado em depósito público e não se manifestou nos autos. Contudo, o requerido também foi intimado para depositar o bem em juízo, no prazo de 05 (cinco) dias (ID n. 81675355) e quedou-se inerte. Ante a inércia das partes, o processo foi arquivado (ID n. 81675357). Após a manifestação do requerido pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a Defensoria Pública, sem contato com o autor, peticionou requerendo o cumprimento da obrigação e o pagamento da multa fixada. Ante a inércia de ambas as partes, especialmente do autor que deveria ser o principal interessado no veículo e na aplicação da multa, entendo ser inviável o requerimento de cumprimento da obrigação pela Defensoria, com penalidade para o réu, sem o manifesto interesse da parte assistida, após o seu silêncio diante do decurso de 07 anos do trânsito em julgado de sentença. Portanto, intime-se o autor, pessoalmente, para que manifeste o seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia. Int.” – g.n. O exequente compareceu no feito, informando que “não se manifestou nos autos e não foi encontrado pois estava cumprindo pena no Regime Fechado até o dia 15/03/2021” (ID86524476). Além disso, postulou (ID87884947): “A) a intimação do requerido para depositar em juízo o veículo objeto da demanda, nos termos da decisão de ID 81675355; B) a intimação do requerido para pagar a multa pelo descumprimento da ação, no valor de R$ 20.000,00, nos termos da decisão de ID 81675345; C) o arbitramento de honorários em sede de Cumprimento de Sentença, no importe de 10% da condenação.” Sobreveio a decisão ora agravada, que deferiu os pedidos do exequente, determinando a intimação do executado para cumprir a obrigação e para pagar as astreintes fixadas em 2014. Diante desse cenário, conclui-se pela plausibilidade jurídica da tese recursal. O descumprimento da ordem judicial de ID81675345 não decorreu de inércia exclusivamente imputável ao executado, encontrando sua principal causa na impossibilidade de localização do exequente por muitos anos, o que torna inviável a imposição de penalidade ao executado pela não entrega do veículo até nova intimação para cumprimento da obrigação, determinada na própria decisão agravada. Ademais, o perigo na demora reside na necessidade de afastar a obrigação de pagar a multa até decisão final do Colegiado. DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada na parte em que determinou o pagamento do débito relativo à multa cominatória. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. Após, retornem conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator